Tribunal: TJSP
Processo: 1003706-42.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Ação regressiva - pedido administrativo dispensado - interesse processual configurado - princípio da inafastabilidade da jurisdição - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no

Ementa:

Ação regressiva - pedido administrativo dispensado - interesse processual configurado - princípio da inafastabilidade da jurisdição - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - impossibilidade de realização da prova pericial - autora que não possui informações precisas acerca dos equipamentos danificados - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003706-42.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ENERGISA SUL
– SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o Relator sorteado que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COUTINHO DE ARRUDA, vencedor, MAURO CONTI MACHADO, vencido,
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37927
Apelação no 1003706-42.2019
Apelante: Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Ação regressiva - pedido administrativo dispensado - interesse
processual configurado - princípio da inafastabilidade da
jurisdição
-
ressarcimento
de
danos
materiais
-
responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição
Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado -
laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da
ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço
prestado ao segurado - impossibilidade de realização da prova
pericial - autora que não possui informações precisas acerca
dos equipamentos danificados - ação julgada improcedente -
recurso provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação regressiva intentada por ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra ENERGISA SUL-SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A buscando o ressarcimento de
danos. Ao relatório de fls. 352, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente. Apelou a ré sustentando a ausência de interesse de agir, uma
vez que a autora não buscou o ressarcimento na via administrativa, o
cerceamento do seu direito de defesa, a unilateralidade da prova produzida
pela autora, que apresentou laudos inconclusivos, e a ausência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causal. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que
a
ausência
de
pedido
administrativo de ressarcimento de danos não constitui óbice ao manejo da
presente demanda, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art.
5o,XXXV da Constituição Federal).
Com efeito, ainda que a agência reguladora a que se sujeita a ré
disponha de norma que estabeleça o procedimento para ressarcimento de
eventuais danos causados aos tomadores dos serviços, esta se presta a
orientar o prestador quanto à forma de análise e pagamento pela via
administrativa, sendo certo que o prazo estabelecido para que o
consumidor realize o pleito extrajudicialmente é decadencial e restringe-se
à busca da solução de seu problema na aludida via.
Evidentemente, não exclui a lide da apreciação do Poder
Judiciário, sujeitando-se ao prazo prescricional legalmente previsto, bem
como às regras de distribuição do ônus probatório da processual.
Nesse sentido, vasta é a jurisprudência deste Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
SEGURO. Responsabilidade civil. Seguradora que paga prejuízos de
segurado que teve danificados equipamentos eletrônicos por oscilação de
energia elétrica. Ação regressiva movida contra a concessionária de
energia elétrica. Ação julgada procedente. Incidência do CDC.
Desnecessário prévio requerimento administrativo. Prova satisfatória de
nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia elétrica e
os danos nos equipamentos eletrônicos do segurado. Não caracterização
de caso fortuito externo ou força maior. Risco da atividade.
Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Apelação improvida”
(Apelação no 1008195-40.2018.8.26.0320, Relator Desembargador Jairo
Brazil Fontes Oliveira, 15a Câmara de Direito Privado, data do julgamento:
21/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REGRESSIVA
-
ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. REGRESSO SECURITÁRIO - Seguradora, sub-
rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de danos materiais
em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica -
Desnecessidade
de
prévio pedido administrativo -
Teoria
do
risco administrativo -
Fornecedora
de
energia
não
demonstrou
normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior
- Responsabilidade civil contratual. SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1004562-57.2018.8.26.0114,
Relator Desembargador Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado,
data do julgamento: 19/03/2019).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Fornecimento
de
energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. A ausência de
solicitação administrativa de ressarcimento não pode ser interpretada
como falta de interesse processual. 2. Danos em aparelhos eletrônicos
dos segurados da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré.
Causa excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo causal
e danos comprovados. Indenização devida. Recurso não provido, com
majoração
da
verba
honorária”
(Apelação
no
1000541-18.2018.8.26.0638, Relator Desembargador Gilberto dos Santos,
11a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 14/03/2019).
Quanto à matéria de fundo, a autora busca, por meio de ação de
regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu
segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição
Federal, a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de
serviço público, é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que
“a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco
administrativo, sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de que esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos
internos, quais sejam, fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da
atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados
unilateralmente pela autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não
demostram de forma cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato
ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos foram
provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma específica,
juntando relatórios internos que demonstram a ausência de interrupção no
fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora segurada (fls.
67/68) e pugnando pela produção da prova pericial.
A autora, contudo, sustenta a desnecessidade da aludida prova,
afirmando não estar em posse dos equipamentos ou peças danificadas para
o fim de realização de perícia técnica, o que inviabiliza a produção de
prova pericial.
À evidência, tendo a autora se sub-rogado nos direitos dos
segurados, a ela incumbia ter informações precisas sobre o paradeiro dos
equipamentos danificados, para o fim de possibilitar a produção de prova
pericial.
Mas assim não procedeu.
A inversão do ônus probatório imporia à ré prova de impossível
realização por culpa da autora, o que não se pode admitir.
Conclui-se, assim, que o nexo de causalidade não restou
cabalmente comprovado, de sorte a não haver como responsabilizar a ré
pelos danos suportados.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim
de julgar improcedente a ação, condenando-se a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como da verba honorária aqui arbitrada
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Coutinho de Arruda
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43153
Apelação Cível no 1003706-42.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Apelante: Energisa Sul – Sudeste Distribuidora de Energia S.a
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço licença aos eminentes Desembargadores desta E. 16a
Câmara de Direito Privado acerca da maioria que se formou a respeito da solução
da controvérsia, pelas razões de meu voto abaixo deduzidas:
Em primeiro lugar, não procede a alegação da requerida de
desrespeito ao procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo, com
fundamento na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
E isto porque se revela desnecessária a apresentação de
prévio
requerimento
administrativo
para
posterior
questionamento
da
responsabilidade da concessionária via judicial, em observância ao princípio da
inafastabilidade da jurisdição, nos termos do previsto no art. 5o, inciso XXXV da
CF.
Ademais, cabe anotar que é incabível restringir o direito do
usuário do serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causados pela falha na
prestação de serviços, pela inobservância ao disposto na Resolução 414/2010, da
ANEEL, que não tem o condão de afastar a incidência da lei.
Com efeito, compete à concessionária de serviço público
fornecer o serviço de maneira segura e eficiente, especialmente se considerado o
caráter objetivo de sua responsabilidade.
E compulsando-se os autos, verifica-se que, ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aludido, o fornecimento de energia elétrica não foi devidamente prestado pela
concessionária, pois, em razão da descarga elétrica, o segurado sofreu prejuízos
com a perda de equipamentos, ausente qualquer justificativa a elidir a
responsabilidade da concessionária.
Por certo que o entendimento atualmente predominante é
que, não obstante o disposto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, tenha
previsto que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa”, a responsabilidade objetiva pode ser
afastada “se o evento danoso resultar de caso fortuito ou de força maior, ou
decorrer de culpa da vítima” (REsp 721439/RJ, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon,
j. 21.8.07).
Contudo,
tais
excludentes
não
foram
cabalmente
demonstradas nos autos, sendo insuficiente a mera alegação de que inexistente
comprovação do nexo causal.
Esta Relatoria não ignora o dissídio acerca do tema relativo
à prova da ocorrência dos danos aventados, especialmente pela alegação de que
os laudos apresentados pela seguradora seriam unilaterais, além de se constituir
em óbice à defesa da concessionária de energia a inobservância da guarda dos
equipamentos danificados para eventual perícia.
Entretanto, à luz da legislação consumerista incidente à
hipótese sob exame, esta Relatoria adota o entendimento de que a
responsabilidade da concessionária é sim objetiva e que a exigência de retenção,
pelo consumidor, dos equipamentos danificados, traduz ônus exacerbado.
Ademais, impende esclarecer que não se pode considerar
como unilateral laudo ou relatório produzidos de acordo com o que determina a
Agência Nacional de Energia Elétrica
Aneel e que não foram firmados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria seguradora, mas por terceiro absolutamente desinteressado quanto a seu
resultado.
Analisando-se
o
Módulo
9
dos
Procedimentos
de
Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST1, emitido
pela Aneel e que trata exatamente do ressarcimento de danos elétricos, constata-
se, no item 5.2 que “A existência de dano elétrico no equipamento objeto da
solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da
Verificação”.
No item 5.3.1 está especificado que o laudo de oficina “É o
documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto
da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado
tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do
mesmo”.
E mais, “A distribuidora pode solicitar que o consumidor
apresente o Laudo de Oficina durante a etapa de Análise, observado o prazo para
Verificação estabelecido no item 2.6 da Seção 9.2, somente após ter constatado
perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do
reclamante, a tempestividade da solicitação ou o previsto no item 4.1 “b”.” (item
5.3.2).
Segundo o item 5.3.3, “Caso a distribuidora solicite o Laudo
de Oficina, a confirmação pelo mesmo que o dano tem origem elétrica, por si só,
gera obrigação de ressarcir”.
Como se vê, a própria agência reguladora do setor de
energia confere validade ao laudo emitido por uma oficina técnica, de sorte que,
havendo confirmação de que o dano teve origem elétrica, estará presente a
obrigação de ressarcir.
1 https://www.aneel.gov.br/modulo-9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inclusive, a C. Corte da Cidadania tem compreendido que “O
acervo probatório coligido ao processo, mormente, os laudos técnicos e os
relatórios de regulação dos sinistros (mov. no 01 ? docs. 12/14), comprovam a
ocorrência e a extensão dos danos materiais verificados nos equipamentos
eletrônicos descritos, de propriedade dos segurados. Por sua vez, o nexo causal
entre os prejuízos e a falha na prestação do serviço prestado pela Apelante/R.
restou devidamente comprovado através dos laudos técnicos acostados ao
processo, os quais não foram impugnados pela Apelante/A, que limitou-se a
apresentar notas técnicas de consulta a seu sistema (mov. no 18), que não
comprovam a ausência de oscilações ou picos de tensão, ou a tensão de energia
das unidades consumidoras. Assim, tenho que o nexo de causalidade entre os
danos sofridos e a sobrecarga/oscilação de energia elétrica restou comprovado
pelos laudos técnicos acostados neste pela Apelada/A., os quais, apesar de
unilaterais, não foram tecnicamente impugnados pela Apelante/R” (AgInt no
AREsp no 1.704.993, Decisão Monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio
Bellizze, p. 20.10.2020).
Reitere-se
era
ônus
da
concessionária
de
energia
demonstrar, cabalmente, a inocorrência dos eventos declinados nos autos (artigo
373, Inciso II, do Novo Código de Processo Civil). Entretanto, consoante se extrai
de sua contestação, se limitou a alegar a inocorrência de sobrecarga ou picos de
energia, apresentando, tão-somente, “print” de tela sistêmica copiado no corpo da
peça defensiva (fl. 73), o que não configura elemento de prova idôneo.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Ação regressiva
pretensão da autora seguradora ao
ressarcimento
dos
valores
pagos
à
segurada
em
decorrência de avarias nos equipamentos eletroeletrônicos
causadas por oscilações na rede elétrica
prova
documental que demonstrou que as avarias foram causadas
por sobrecarga elétrica
responsabilidade objetiva da
requerida, não havendo comprovação da existência de
qualquer excludente - demanda procedente
recurso
improvido”.
(TJSP,
Apelação
no
1005704-06.2019.8.26.0068,
16a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, Dj
03.12.2020)
“RECURSO Apelação Efeito suspensivo Indeferimento
- Ação regressiva de ressarcimento de danos Ausência de
demonstração da probabilidade de provimento do apelo ou
de risco de dano grave ou de difícil reparação Requisitos
do art. 1.012 do Código de Processo Civil não preenchidos
Concessionária de energia elétrica apelante que possui
capital suficiente para arcar com o pagamento de eventual
condenação, o mesmo ocorrendo com a seguradora
apelada, caso haja eventual reforma do julgado. SEGURO
Ação regressiva - Indenização securitária - Distúrbios em
rede de distribuição de energia elétrica ocasionados por
oscilação
de
tensão
em razão de chuvas (raios),
acarretando a danificação de diversos aparelhos e
equipamentos dos segurados da autora
Suficiência da
prova documental produzida para o convencimento do Juízo
Desnecessidade das provas testemunhal e pericial
requeridas pela ré
Cerceamento de defesa não
configurado Inépcia da inicial não verificada - Descargas
atmosféricas que não constituem fatos imprevisíveis e,
portanto, não podem ser consideradas como excludentes de
responsabilidade, porquanto inseridas no risco interno da
atividade
da
ré
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia - Oscilação de tensão que deu
causa aos danos noticiados, os quais deveriam ser evitados
com o uso de tecnologia adequada - Falha na prestação do
serviço verificada - Eventual perícia técnica nos aparelhos e
equipamentos danificados que não seria possível, visto que
eles não mais se encontram na posse dos segurados, seja
porque houve sua substituição, seja porque já foram
consertados
Desnecessidade da realização de pedido
administrativo para o ressarcimento dos danos - Art. 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
próprio direito de ação, constitucionalmente previsto

Preliminar de falta de interesse processual afastada -
Comprovação documental, pela seguradora demandante,
dos danos e dos respectivos pagamentos dos prêmios aos
segurados, com exceção de um deles
Sub-rogação da
seguradora nas prerrogativas de seus segurados, inclusive
na condição de consumidor
Incidência ao caso das
disposições do CDC - Dever da concessionária, que tem
pertinência subjetiva para compor a lide, de ressarcir os
valores pagos pela autora, exceto no tocante ao segurado
para quem a demandante não comprovou o pagamento da
indenização
securitária.
SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
(TJSP,
Apelação
no
1014997-10.2020.8.26.0506,
13a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, Dj
02.12.2020)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO,
EM
RAZÃO
DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um
acontecimento natural como a queda de um raio configura
"força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia,
esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta
a prestação de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados
com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu. 6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. 7. Tratando-se
de relação extracontratual os juros de mora devem correr do
efetivo desembolso. Recurso provido”.
(TJSP,
Apelação
no
1038294-03.2020.8.26.0100,
14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, Dj
03.12.2020)
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA
CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ARTIGO
37,
§
6o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Indenização securitária. Sub-
rogação nos direitos e ações dos segurados. Aplicação do
CDC. Seguradora que pleiteia o reembolso dos valores
desembolsados para a reparação dos danos ocorridos nos
equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, alegando
falha na prestação dos serviços da requerida. 2. Nexo
causal
não
afastado.
Documento
juntado
pela
concessionária inidôneo para comprovar a ausência de
instabilidade na rede elétrica no dia e hora dos fatos, de
forma a afetar a unidade consumidora. 3. Dano bem
demonstrado pela seguradora. 4. Responsabilidade objetiva
da Concessionária de serviço público. Sentença de
improcedência reformada para julgar procedente a ação.
Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido”.
(TJSP,
Apelação
no
1079848-49.2019.8.26.0100,
14a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues
Bonvicino, Dj 03.12.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, salienta-se que a alegação de que o dano teria
decorrido de fato natural, como tempestade com descargas atmosféricas, não é
causa suficiente para afastar sua responsabilidade. Tratando-se de fatos
previsíveis e comuns, há, em verdade, mero “fortuito interno”, que se mostra
inerente ao risco da atividade econômica exercida.
No que tange ao dano, vislumbra-se do laudo técnico
elaborado quando da avaliação dos produtos danificados dos segurados (fl. 36/37),
que os danos nos equipamentos eletrônicos foram oriundos de “oscilação de
voltagem ou de descarga elétrica”.
Dessa forma, a demanda deve ser acolhida e condenada a
concessionária de energia no pagamento da importância de R$ 5.094,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte, a partir do
desembolso, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Posto isto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo
interposto. Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
12574498
7
13
Declarações
de Votos
MAURO CONTI MACHADO
14E91D6A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003706-42.2019.8.26.0637 e o código de confirmação da tabela acima.